Tribunal: TJMT
Processo: 1037650-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037650-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIDIA DE MAGALHAES - CPF: 406.029.901-49 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037650-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lucidia de Magalhães

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na petição inicial, a autora alega ter sido surpreendida com descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a um suposto cartão de crédito consignado, que ela nunca recebeu nem autorizou. O recorrido, por sua vez, alega que o contrato foi validamente firmado.

2. Verifico que restou comprovada a contratação do Cartão de Crédito Consignado, nos termos da
"Proposta de Contratação de Saque mediante Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG"
, devidamente assinado, acompanhado de documento pessoal, faturas e comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 1.223,00. A juntada do contrato assinado e a liberação do crédito por meio de TED, na mesma conta bancária informada no extrato que acompanha a petição inicial, confirma a adesão ao produto financeiro, afastando a alegação de inexistência da contratação e de descontos indevidos.

3. Embora a recorrente questione a autenticidade do contrato juntado aos autos, a mera alegação de vícios ou desconformidades na via digitalizada não se mostra suficiente para afastar a validade do documento, especialmente quando não há nos autos qualquer prova robusta de falsidade ou de que a assinatura não lhe pertença.

4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também não merece prosperar. O juízo a quo enfrentou todos os pontos controvertidos, analisando as preliminares suscitadas, bem como o mérito da demanda, inclusive fundamentando a improcedência com base no art. 373, I e II, do CPC, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela autora e da existência de prova suficiente da regularidade da contratação.

5. Ainda que a recorrente insista na tese de que o contrato não foi celebrado por sua livre manifestação de vontade, é certo que os elementos constantes nos autos permitem concluir pela existência de relação jurídica válida entre as partes, razão pela qual não se verifica vício que justifique a reforma da sentença.

6. Caso a Reclamante não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A sentença que JUGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025